Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-35.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-35.2017.8.14.0006

APELANTE/APELADO: IGOR BRUNO DA CONCEICAO SANTANA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 180, CAPUT, DO CP. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 311, DO CPB. CABIMENTO. DO RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 180, DO CPB. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA, PORÉM, RECONHECIDO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ART. 180, DO CPB. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Recurso do Ministério Público.
Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, não havendo dúvida quanto a autoria do delito previsto no
art. 311, do CPB
, pois restou devidamente comprovado que o acusado estava de posse de um veículo roubado e com placa de identificação adulterada, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Ressalto, ainda, que o Laudo nº 2017.01.000231-VRO – Perícia de Chassi e Agregados, realizado em 19/01/2017 (ID 17724092 – Pág. 86), concluiu que
“(...) a gravação do NIV e do número de série do motor mantinham características de originalidade, sendo que o veículo apresentava registro de “ROUBO/FURTO DE VEÍCULO NA BASE DETRAN” e que a placa de licença de tráfego instalada no veículo não estava cadastrada para o mesmo no sistema SISTRÂNSITO, conforme descrito no item anterior (...)”.

Assim, resta a pena concreta, definitiva e final em
03 (TRÊS) ANO DE RECLUSÃO,

em regime inicial ABERTO
, com o pagamento de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, a qual substituo por prestação de serviços à comunidade, a critério do Juiz da Vara de Execuções

3.
Recurso da Defesa. Reconhecimento da prescrição ex officio.
A r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB. Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 10/10/2017 e que a sentença foi publicada em 07/11/2022, excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição.

4. Recursos conhecidos, provido o recurso do ministério público e improvido o recurso da defesa, porém, reconhecido
ex officio
a prescrição da pretensão punitiva do Art. 180, do CPB, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar-lhe provimento ao recurso da defesa, porém, reconhecido
ex officio
a prescrição da pretensão punitiva do Art. 180, do CPB, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 08 a 15 do mês de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Penais interpostas por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
IGOR BRUNO DA CONCEIÇÃO SANTANA
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que condenou o acusado a pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do CP,
e, absolveu o réu do delito tipificado no art. 311, do CPB.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 06/01/2017, na Estrada do Curuçambá, Município de Ananindeua/PA, o acusado foi preso em flagrante delito por ter em seu poder um veículo automotor da marca Citroen, o qual havia sido produto de roubo e estava com a placa adulterada, apresentando divergência em relação ao chassi do veículo.

Em
razões recursais (ID 17724120 – Págs. 198/199)
, o Ministério Público pugna pela condenação do réu pelo cometimento do crime previsto no art. 311, do CPB.

Em
contrarrazões (ID 17724127 – Págs. 212/214),
a defesa pugna pelo conhecimento e
improvimento
do apelo interposto pelo Ministério Público.

Em
razões recursais (ID 17724121 – Págs. 200/204)
, a defesa do réu IGOR BRUNO DA CONCEIÇÃO SANTANA, requer a absolvição do apelante em razão da ausência de provas para a condenação.

Em
contrarrazões (ID 17724137 – Págs. 228/229),
o Ministério Público, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do apelo interposto pelo réu.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se preliminarmente, pelo Reconhecimento da Prescrição Punitiva Estatal, uma vez que, decorreu do Recebimento da Denúncia, até a Sentença Condenatória, tempo suficiente, para a ocorrência da prescrição, levando em consideração a pena total, de 01 (um) ano de reclusão, imposta ao Apelante, observando os artigos 109, V, c/c art. 110, do Código Penal.

Não sendo esse o entendimento, no mérito, somos pelo conhecimento e
improvimento
, do Recurso de apelação da Defensoria Pública, em favor do Apelante IGOR BRUNO DA CONCEI«ÃO SANTANA, para manter a Sentença Condenatória, no art. 180, do Código Penal, em inteiro teor.

Quanto ao Recurso do Ministério Público do 1º Grau, somos pelo conhecimento e
provimento
, para que, a sentença absolutória do art. 311, do Código Penal, seja reformada, no sentindo de condenar, o acusado IGOR BRUNO DA CONCEIÇÃO SANTANA.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

1. Do recurso do Ministério Público.

1.1. Da almejada condenação pelo crime previsto no art. 311, do CPB.

O Ministério Público pugna pela reforma da sentença que absolveu o apelado quanto ao crime previsto no art. 311, do CPB, alegando que resta claro que o apelado cometeu o ilícito, conforme provado pelo Laudo Pericial acostado aos autos.

Merece guarida
o apelo interposto pelo Ministério Público.

Da análise do conjunto probatório existente, as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do apelado quanto ao crime do art. 311, do CPB.

Importa esclarecer, que o art. 311, do CPB, assim dispõe:

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente: (Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023)

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Quanto à
materialidade
do delito, há Boletim de Ocorrência (ID 17724092 – Págs. 5/44), o Termo de Exibição e Apreensão (ID 17724092 – Pág. 18), o Registro de Declaração (ID 17724092 – Pág. 61) e o Laudo 2017.01.000231-VRO (ID 17724092 – Pág. 86).

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo:

A testemunha
Cristiano
, policial militar, declarou em juízo que recebemos uma informação via CIOP de que um veículo estava cometendo delito, na área do Distrito que fica as proximidades, e a gente em ronda pela estrada do Curuçambá avistamos o veículo com as mesmas características e fizemos a abordagem, só que no relato do CIOP tinham mais pessoas dentro do veículo cometendo os delitos na área do Distrito, e fizemos a abordagem, verificamos a placa e não batia e a questão do número do chassi que se encontra no vidro foi feita a consulta pelo aplicativo e foi constatado que era veículo com registro de roubo; que só um; que sim; que fizemos a verificação do número do chassi com a placa e não bateu; que o número do chassi estava como registro de roubo; (...)”.

O acusado
Igor Santana
, declarou
que primeiramente o veículo já tinha sido roubado fazia muito tempo, fazia um mês e não foi num dia antes e segundamente eu estava de posse do veículo, eu estava bebendo na rua do fio com uns amigos e como eu era o único habilitado o amigo chegou e pediu para eu buscar outro amigo na rua do Curuçambá no carro e quando saio no veículo fui abordado pela viatura aí que eu vim descobrir que tinha essa situação do carro, porque eu estava bebendo com um amigo e peguei só para buscar o outro amigo; que não sei de quem era o carro; que dois amigos estavam no carro e pediram para eu pegar o outro amigo; que tava na rua do fio no meio da rua; que eu não tenho lembrança dos nomes; que ia buscar no Curuçamba e pediram para eu buscar ele na feira coberta; que não consegui chegar até o amigo que era para ir buscar; que falei tudo o que estou falando; que não tenho lembrança; que quando entrei no carro não vi se tinha documento e não sabia que era carro roubado; que os policiais me abordaram e revistaram; que já faz muitos anos e não tenho muitas lembranças; que no momento esse foi o meu erro e eu não perguntei; que não sei lhe falar, não sei explicar; que não perguntei pra ele; que eu como amigo eu fui pela amizade; que não apareceu vítima; que não fui reconhecido porque não estava nos delitos; que não porque estávamos bebendo na rua e não sabia onde eles moram; que é amizade de bebida; (...)

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, não havendo dúvida quanto a autoria do delito previsto no
art. 311, do CPB
, pois restou devidamente comprovado que o acusado estava de posse de um veículo roubado e com placa de identificação adulterada, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

A narrativa do acusado em desconhecer a procedência do veículo e até mesmo em desconhecer o nome dos amigos que teriam pedido o favor, não merece prosperar, uma vez que do seu relato observo que em vários momentos o réu afirma que estava com amigos e que foi realizar o pedido deles em nome dessa amizade.

Ressalto, ainda, que o Laudo nº 2017.01.000231-VRO – Perícia de Chassi e Agregados, realizado em 19/01/2017 (ID 17724092 – Pág. 86), concluiu que
“(...) a gravação do NIV e do número de série do motor mantinham características de originalidade, sendo que o veículo apresentava registro de “ROUBO/FURTO DE VEÍCULO NA BASE DETRAN” e que a placa de licença de tráfego instalada no veículo não estava cadastrada para o mesmo no sistema SISTRÂNSITO, conforme descrito no item anterior (...)”.

Data vênia,

cai por terra a afirmação do Magistrado sentenciante de que não houve juntada do Laudo e por isso não haveria materialidade para a condenação do apelado, uma vez que na data da sentença o laudo de perícia de Chassi e Agregados já havia sido acostado aos autos.

Necessário, portanto, o afastamento da absolvição, e assim, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o acusado as penas do crime do
art. 311, do CPB
.

Passo a dosimetria, conforme art. 59 e art. 60, do CPB:

1ª Fase da Dosimetria:

- Culpabilidade: é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do réu;

- Antecedentes: não registra antecedentes criminais;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Circunstâncias do Crime: é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Consequências do Crime: é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Comportamento da vítima: considero neutro;

Assim, verifico que não há nenhuma circunstância judicial desfavorável, pelo que fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria:

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, assim, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria:

Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, retando a reprimenda concreta, definitiva e final em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Regime de Cumprimento de Pena:

Conforme estabeleço o art. 33, §2º, alínea
“c”
, do CPB, estabeleço o regime
aberto
para cumprimento inicial da reprimenda do apelante.

Conforme art. 44, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 43, IV, do CPB, ao encargo do Juiz da Vara de Execuções.

Assim sendo, resta a pena para o crime de apropriação indébita concreta, definitiva e final em
03 (TRÊS) ANO DE RECLUSÃO,

em regime inicial ABERTO
, com o pagamento de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS.

2. Do recurso da defesa.

2.1. Do pedido de absolvição por ausência de provas para a condenação em relação ao art. 180,
caput
, do CPB.

A defesa pugna pela absolvição do crime do
art. 180,
caput
, do CPB
, em razão da ausência de provas para a sua condenação.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 10/10/2017 e que a sentença foi publicada em 07/11/2022, excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição.

Cumpre transcrever brilhante entendimento da Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, que
“
o Apelante recebeu a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, pelo cometimento do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal (receptação). Concluímos que, deve ser declarada a extinção da punibilidade, pela prescrição, levando em consideração a pena total de 01 (um) ano de reclusão imposta ao Apelante, observando o art. 109, V, c/c art. 110, do Código Penal.”

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para condenar o acusado as penas do art. 311, do CPB, restando a pena concreta, definitiva e final em
03 (TRÊS) ANO DE RECLUSÃO,

em regime inicial ABERTO
, com o pagamento de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, a qual substituo por prestação de serviços à comunidade, a critério do Juiz da Vara de Execuções
; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, e declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime previsto no art. 180, caput, do CPB, em favor do réu IGOR BRUNO DA CONCEIÇÃO SANTANA, nos termos do art. 109, inciso V, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 16/07/2024